Tribunal: CARF
Processo: 17227.721379/2023-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721379/2023-38
ACÓRDÃO
1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação pertinente. Não há que se falar em necessidade de prévia
intimação ao sujeito passivo quando o Fisco dispuser de elementos
suficientes para proceder o lançamento, conforme dispõe o verbete da
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Nos termos dispostos no artigo 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário as reclamações e os recursos
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não prospera a solicitação da Recorrente de compensação de ofício das
retenções ocorridas em períodos distintos daquele que se referem o
crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.

Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
impugnação improcedente e manteve os créditos tributários exigidos no lançamento.
Por bem apresentar os fatos ocorrido, utilizo parte do Relatório da DRJ para
complementá-lo em seguida.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, decorrente de
FAPE/MALHA FISCAL-PJ.
Conforme descrição dos fatos constante no Auto de Infração, a impugnante
apresentou ECF apurando valores de IRPJ e CSLL a pagar para os quatro trimestres do ano-
calendário de 2018. Porém, não efetuou o pagamento e tampouco confessou seus débitos em
DCTF/DCOMP.
Considerando que apurou tributos em sua ECF, mas não os confessou e nem os
extinguiu, foi efetuado o presente lançamento de ofício.
Cientificada do lançamento via postal, Aviso de Recebimento (AR), em 14/02/2023
(fl. 15), a interessada apresentou impugnação em 15/03/2023 (fls. 19/22), mediante solicitação de
juntada, na qual alega, em síntese, mácula no procedimento fiscal uma vez que não foram
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
3
respeitados os ritos processuais mínimos necessários contidos no art. 7o do Decreto 70.235/72;
que não foram considerados os valores de IRRF e CSLL retidos na fonte pelos tomadores de
serviço.
Questiona também a imposição da multa de ofício, alega que, pela redação do art.
142 do CTN a autoridade lançadora não teria competência para impor multa, apenas para propor
aplicação; e que, a multa de 75% teria o objetivo de punir uma infração e por isso deveria atender
à Teoria Geral do Direito Penal, devendo ser individualizada ao caso concreto, respeitando a
dosimetria da pena, sob risco de ofensa aos princípios da proporcionalidade e isonomia.
Apresentou cópia de suas Notas Fiscais para amparar seu pleito (fls. 23/1087).
O processo foi encaminhado à DEFIS07 para análise, quando, por meio do
DESPACHO DECISÓRIO No 178/2023/EFI1NIU — DEFIS07-VR, reviu de ofício o auto de infração,
para considerar as retenções apuradas junto aos sistemas da RFB.
Cientificada do Despacho Decisório, via edital em 13/09/2023 (fl. 1824/1826), e
ainda irresignada, apresentou impugnação, em 11/10/2023, contra o despacho Decisório no
178/2023, onde alega que: foi surpreendida com o recebimento de auto de infração de IRPJ e CSLL
do período 2020, e que os ritos processuais prévios de instrução e instauração do procedimento
fiscal não foram respeitados; que a impugnação apresentada anteriormente foi acatada
parcialmente, no entanto, requereu os valores destacados em NFSe emitidas, mas que a
autoridade teria considerado os valores efetivamente recolhidos pelos tomadores no período; e
que não foram consideradas as sobras de retenção na fonte em trimestres anteriores para
aproveitamento nos trimestres posteriores.
Requer que seja considerada as sobras de retenção e corrigido os valores
efetivamente cobrados de tributos.
A 29a TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 108-044.431 (fls. 1834/1853) a seguir
transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO. DA
PROPORCIONALIDADE. DA ISONOMIA.
Não é necessária qualquer espécie de pré-notificação ao contribuinte quando o
lançamento é constituído por meio da revisão interna das declarações,
escriturações, documentos fiscais e informações disponíveis nas bases da RFB.
Sendo, inclusive, dispensável a emissão de TDPF para esses casos
A atividade da autoridade administrativa é vinculada, devendo se ater ao estrito
cumprimento da legislação tributária em vigor, sendo vedado aos órgãos de
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
4
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
AUTUAÇÃO. IRRF. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO.
A compensação de ofício é cabível apenas em procedimentos de restituição ou
ressarcimento de crédito, quando, antes de promover a restituição/ressarcimento
a Autoridade-Fiscal verifica a existência de débito em nome do contribuinte.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 16/09/2024 (fls. 1863) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 14/10/2024 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
1866/), onde assevera acerca das seguintes questões:
 Do IRPJ e CSLL retidos na fonte pelo tomador de serviço;
 Do procedimento administrativo fiscal – ausência de processo administrativo
fiscalizatório prévio - correções possíveis – resumo das retenções;
 Erro/ilegitimidade na aplicação da multa de ofício aplicada no patamar de
75%;
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade - Ausência de processo administrativo fiscalizatório prévio
A Recorrente alega que a autoridade fiscal deixou de proceder o rito processual
mínimo, na fase fiscalizatória, para a apuração do crédito tributário.
Cabe registrar que o Auto de Infração de IRPJ e CSLL é decorrente de FAPE/MALHA
FISCAL-PJ. O procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das informações
tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do Decreto 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 2018), com o cotejo entre os dados
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
5
declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) – não
existentes, e em Declarações de Compensações (DCOMP) – não existentes.
Ocorreu a revisão de ofício o auto de infração, para considerar as retenções
apuradas junto aos sistemas da RFB.
Dessa forma, não há que se falar em necessidade de prévia intimação ao sujeito
passivo quando o Fisco dispuser de elementos suficientes para proceder o lançamento, conforme
dispõe o verbete da Súmula CARF no 46:

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006

Nesses termos, não procede a alegação de nulidade da Recorrente.

Mérito
Suspensão da Exigibilidade
Conforme disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo é
uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;

Nesse sentido, a exigibilidade dos valores discutidos no presente Processo
Administrativo permanecem suspensas, até o trânsito em julgado da presente demanda.

Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
6
A Recorrente aduz que fontes pagadoras que não entregaram o Informe de
Rendimentos à Recorrente e que não detém poderes para forçar que os tomadores de seus
serviços forneçam o aludido documento.
Afirma que devem ser aproveitados o IRRF e que a autoridade fiscal deixou de
observar os saldos de retenção que se acumulam de um trimestre para o outro, desconsiderando-
os para fins de abatimento do tributo a pagar.
Sob essa questão, por não existir inovação argumentativa e nem fático-
probatória, transcrevo trechos do voto da Delegacia de Julgamento como razões de decidir, nos
termos em que autoriza o artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023:

Em relação ao pedido de utilização das sobras de retenção na fonte em trimestres
anteriores temos que a autoridade seguiu o determinado na legislação, conforme
veremos:
Inicialmente destaca-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar que
os montantes de tributo foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras
quando do pagamento pelos serviços prestados/fornecimento de bens e que as
correspondentes receitas foram oferecidas à tributação para que possa deduzir o
respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício, nos termos do
art. 55, da Lei no 7.450/85; art. 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e art.
2o, § 4o, inciso III e art. 28; ambos da Lei no 9.430/96, in verbis (grifos nossos).
Lei no 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR/99:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e
2odo art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Lei no 9.430/96:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
7
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. Regulamento)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012)
O CARF já sumulou a questão, conforme se expõe:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É verdade que, a despeito de a lei dispor sobre a necessidade de o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (FP)
dos rendimentos, é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a
essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos, como, por exemplo, registros contábeis, acompanhados da
nota fiscal ou fatura e da demonstração do valor creditado em conta bancária
pela fonte pagadora, por exemplo. Tal entendimento se encontra em consonância
com a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
8
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, para comprovar seu direito, apresentou apenas as Notas
Fiscais, não apresentou os comprovantes de retenção, também não demonstrou o
recebimento dos valores das notas fiscais pelo seu valor líquido, assim a simples
juntada de Notas Fiscais não é suficiente para demonstrar a retenção alegada.
No entanto, tendo em vista as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras à RFB, foi possível, à autoridade
revisora, verificar a existência da retenção e elaborar planilha demonstrando os
valores retidos por trimestre.
Assim, reviu a apuração do IRPJ e CSLL a pagar, considerando os valores retidos
em cada trimestre, e não compensando de ofício em relação a possíveis “sobras”
de retenções de um trimestre para o outro.
Tal procedimento está em conformidade com a legislação.
Sobre a apuração do imposto de renda, assim dispunha o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000, de 1999), vigente à época do
período de apuração do crédito:
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
A Instrução Normativa no 1.717/2017, que estabelecia normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, vigente à época dos fatos, assim dispunha em seu art. 23,
quanto a restituição da retenção indevida ou a maior (grifou-se):
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor
retido somente na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.
Dos artigos reproduzidos acima, extrai-se que a regra para apuração do imposto
de renda é por períodos trimestrais, sendo que tais períodos se encerram nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. E também que, os
tributos retidos na fonte poderiam ser utilizados somente para dedução do
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
9
IRPJ/CSLL ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de tal período. Os valores retidos não transmutam de
um trimestre para o outro. Caso os valores retidos sejam superiores ao valor a
pagar do tributo, devem compor o saldo negativo do período, passível de
compensação a partir do mês seguinte ao final do período.
Ocorre que, a partir das alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002 no artigo
74 da Lei no 9.430/96, a compensação passou a ser efetuada somente mediante a
entrega de declaração de compensação ainda que o débito e o crédito se refiram
ao mesmo tributo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (g.n.)
Assim, era obrigação da impugnante apresentar pedido de compensação caso
apurasse valeres de saldo negativo, não cabendo a autoridade administrativa e
tampouco ao julgador a compensação de ofício, já que não há previsão normativa
para tanto.
De acordo com o art. 89, da mesma IN RFB no 1717/2017, referida alhures, a
compensação de ofício é autorizada apenas em procedimentos de restituição ou
ressarcimento de crédito, quando, antes de promover a restituição/ressarcimento
a Autoridade-Fiscal verifica a existência de débito em nome do contribuinte:
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos
em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
Não é o que ocorreu no presente caso. Não estamos tratando de procedimento
de restituição/ressarcimento, mas sim de lavratura de Auto de Infração por falta
de recolhimento do tributo.
Dessa forma, não há como prosperar a solicitação de compensação de ofício das
retenções ocorridas em períodos distintos daquele que se referem o crédito
tributário lançado.

Conforme se constata, a questão analisada no presente Processo Administrativo
decorreu de lançamento tributário em que se apurou a exigência fiscal de IRPJ e CSLL, decorrente
de malha fiscal em face de revisão interna das informações tributárias declaradas pelo
contribuinte. Não é o que ocorreu no presente caso. Não trata de procedimento de
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
10
restituição/ressarcimento, com procedimentos específicos e necessidade de apresentação de
pedido por parte do contribuinte, com a indicação do crédito e a compensação do débito.
Nesse contexto, não prospera a solicitação da Recorrente de compensação de
ofício das retenções ocorridas em períodos distintos daquele que se referem o crédito tributário
lançado.

Multa e Juros SELIC
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa e pleiteia pela sua exclusão
ou redução para 20%. Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art.
44 da Lei n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Destaque-se ainda, no que tange à aplicação da multa, que não cabe qualquer
análise acerca da aplicação do princípio da razoabilidade, ou do não confisco, para afastar
legislação vigente, tendo em vista que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.234 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721379/2023-38
11
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF no 2: o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, mantém-se a multa de ofício aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1922
DF CARF MF
Original